Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Verba alimentar. Levantamento. Caução. Inexigibilidade. Provimento. Agravo interno. Decisão monocrática. Nulidade. Violação da regra de prevenção. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores pelas exequentes ao oferecimento de caução.
2. Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando nulidade do decisum por violação à regra de prevenção e, no mérito, o não cabimento da concessão de efeito suspensivo ao agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no agravo de instrumento consiste em examinar o cabimento da exigência de caução para levantamento de valores pelas exequentes, considerando que se trata de verba de caráter alimentar e o disposto no artigo 521, I, CPC.
3. A questão em discussão no agravo interno é a redistribuição dos autos a Relator distinto daquele prevento em razão de julgamento de apelação anterior, em violação o que ao art. 930, parágrafo único do CPC e ao art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT, bem como a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir do agravo de instrumento
4. Tratando-se de cumprimento de sentença que visa o recebimento de verbas de natureza alimentar, no caso, devidas à menor e à viúva de vítima fatal de acidente, aplica-se o disposto artigo 521 da Lei Processual Civil, segundo o qual fica dispensada a caução para levantamento de valores, notadamente quando a parte contrária não demonstra o risco de reversão da sentença exequenda.
5. O Recurso Especial interposto pela agravada/executada fora inadmitido, e negado seguimento ao Recurso Extraordinário, enquadrando-se a hipótese em outra exceção à exigência de caução, prevista no art. 521, cujo inciso III dispõe que “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: III – pender o agravo do art. 1.042”.
IV. Razões de decidir do agravo interno
6. Certificado o afastamento do desembargador prevento, a redistribuição aleatória a outro membro do mesmo colegiado encontra amparo no artigo 85 do RITJDFT, segundo o qual “No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação”, não havendo que se falar em nulidade por violação à regra de prevenção. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Rejeitada preliminar do agravo interno e, no mérito, prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV e 521, I e III; RITJDFT, art. 85.